Tribunal: TJES
Processo: 5001063-31.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-31.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO PECANHA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do e. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2 - Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelado e da apresentação de contrato assinado que supostamente demonstrariam todas as informações à parte apelante, certo é que os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação.

3 - O contexto dos autos, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Publicação no Diário: 30/11/2020)

4 - Quanto à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

4 - Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, de modo que a devolução simples fica adstrita aos descontos anteriores a esta data.

5 - No que diz respeito aos danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

7 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos dar provimento ao recurso nos temos do voto da Des. Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
a
pelação cível
por meio d
a
qual pretende,
Ronaldo Peçanha Silva

(
Id. 9950939
)
, ver reformada a
sentença

(
Id. 9950937
) que, em sede de
ação de obrigação de fazer c/c com repetição do indébito
e indenização por
danos morais
, julgou
im
procedentes os pedidos
autorais
.

I
rresignad
o
,

o
a
pel
ante
sustenta, em síntese:
i
)
recorreu ao banco
apelando

para
a realização de empréstimo consignado tradicional,
todavia,
fo
ra
ludibriado com realização de uma outra operação, referente a contratação de cartão de crédito consignado;
ii)
já quitou completamente o empréstimo tomado, pois as parcelas eram descontados diretamente de seu benefício previdenciário,
porém
os descontos inerentes à margem de reserva consignável remanescem em razão dos juros e taxas do cartão de crédito, sem previsão de encerramento;
iii)
o contrato de adesão
é
nulo po
r
viol
ação

a
o
s
direito
s
d
e
informação e transparência,
haja vista que nunca teve a
intenção
de
contratar cartão de crédito e
a instituição

financeira não
prest
ara
informações
adequadas
acerca da constituição de reserva de margem consignável
.

Contrarrazões
pelo desprovimento (
Id. 9950939
).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de setembro de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

VOTO VOGAL

Conforme se depreende dos autos, a hipótese cinge-se em aferir a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes litigantes, bem como a ocorrência de dano moral indenizável, além do valor de eventual reparação.

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do e. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que, no caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

Neste ponto,
“o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual”
(AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelado e da apresentação de contrato assinado que supostamente demonstrariam todas as informações à parte apelante, certo é que os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação.

Aliás, em que pese já ter me manifestado em sentido diverso em outras ocasiões, analisando melhor contendas como a que se aprecia, tenho que o consumidor pretendia apenas realizar um empréstimo consignado e lhe foi imposto a contratação de um cartão de crédito, cujos encargos oneram excessivamente o autor da lide e denota vantagem desproporcional em favor da instituição financeira em detrimento da relação jurídica originariamente intentada pela parte hipossuficiente.

Ou seja, a imposição do contrato de cartão de crédito evidentemente abarca prática de juros excessivamente onerosos à parte que já ostenta o comprometimento de sua receita decorrente de benefícios previdenciários não traduz prática que se amolde ao preceito normativo inserto no art. 54-D, inserido na Lei nº 8.078/1990 por meio da Lei nº 14.181/2021, para o aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor e dispôs sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, segundo o qual
“[...]Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II - avaliar,
de forma responsável
, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;”

O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035 (035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027257-61.2017.8.08.0048 (048170241136), Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Entretanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado ao autor, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, confirmado que o numerário foi depositado na conta da parte autora, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa com benefício previdenciário, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por anos, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo por bem em dele divergir para
dar provimento
ao recurso e reformar a sentença, para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados do autor, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, eis que, em casos similares, esta Primeira Câmara Cível tem afirmado que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, AC 014180091549, relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/10/2020).

Pelas razões expostas, peço vênia para acompanhar integralmente o voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Vogal

Segundo se depreende, o recorrente ajuizou ação
ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
, sob o argumento de que, conquanto tenha
procu
rado

o

banco
apela
d
o
para realizar contrato de empréstimo consignado,
cont
r
atara inadvertidamente

c
artão
c
onsignado co
m

r
eserva de
m
arge
m

c
onsignado
.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a verificar a licitude da modalidade contratual e a observância ao direito de informação ao consumidor.

Pois bem.

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

In casu
, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC), com desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital por pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Além disso, o cartão de crédito consignado costuma ter taxas de juros mais baixas e condições de pagamento mais vantajosas.

Isso se deve ao fato de que a instituição financeira tem a garantia do recebimento do dinheiro, já que o pagamento é descontado diretamente da fonte de renda do usuário.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, especialmente em relação a taxa de juros e forma de amortização, tal modalidade contratual é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008,
in verbis
:

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera se:

XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito
; e

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras
, desde que:

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Art. 21.
A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil
, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

Art. 54.
A contratação de empréstimo ou cartão de crédito constitui uma operação entre instituição financeira e beneficiário, cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento
.

Segundo o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Na esteira da jurisprudência da Corte da Cidadania, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Compulsando a documentação adunada, verifica-se que o apelante assinou o termo de adesão do
cartão de crédito
consignado
e a solicitação de saque e transferência de recursos do cartão

(Id. 9763486).

Ademais, do instrumento se depreende informação clara e precisa sobre as características da modalidade contratada, autorização para desconto, valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura
,
além da descrição da taxa de juros mensais e anuais, IOF e Custo Efetivo Total (CEF) da operação.

Nesse contexto, o serviço inserido no mercado de consumo é lícito, as cláusulas do contrato são claras e precisas, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum.

À luz do acervo documental, desvencilhou-se o banco recorrido do ônus da prova relativo à validade do negócio jurídico e qualidade das informações prestadas ao cliente, sendo possível concluir que as partes detinham ciência da obrigação e das repercussões, não se reconhecendo possível abusividade na fase contratual ou pré-contratual, de modo que deve ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

Nesse sentido trilha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor ¿ a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2.
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSO DESPROVIDO. 1. - No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso desprovido. [..] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190024993, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide. Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado.
A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo,
o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014658, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Configurado, portanto, o exercício regular do direito, não merece reparo a r. sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Majoro
os honorários advocatícios
em
2
% sobre o valor atualizado da causa,
na forma do §
11
do art. 85 do CPC,
observada a suspensão em virtude da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 26.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001063-31.2021.8.08.0069

APELANTE:
RONALDO PEÇANHA DE AQUINO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, a controvérsia recursal centra-se na análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), considerando o dever de informação essencial nas relações de consumo.

A
E. Relator – Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Por sua vez,
Desembargadora
Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para fins de dar provimento ao recurso para “
declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados do autor, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).
”

Em seguida, o
desembargador

Ewerton Schwab Pinto Júnior

acompanhou o entendimento proferido no voto divergente.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade a divergência inaugurada. Explico.

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pela apelante trata da modalidade consignada (id. 9950889), funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
Termo de Adesão
Cartão de Crédito
Consignado
emitido pelo
Banco BMG S.A

e
autorização para desconto em folha de pagament
o”.

Por outro lado, a apelante alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram disponibilizadas e transferidas pela autora sem a necessidade de utilização do cartão de crédito. Ademais, o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos (id. 9950891).

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Neste contexto, admitir que o apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade.

Assim, vejo que o apelante foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

Pelo exposto, pedindo vênia ao nobre Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões, para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador